Tribunal: TJDFT
Processo: 0703364-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703364-98.2022.8.07.0000 RECORRENTE: PAULO VITOR GONÇALVES DE ALMEIDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL PENAL. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DIREITO DE VISITA. REQUERIMENTO INDEFERIDO. GENITORA EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. 1. A Lei de Execução Penal, em seu art. 41, inc. X, garante ao preso o direito de receber visita do cônjuge, da companheira, de parentes e até mesmo de amigos. Sabe-se, todavia, que esse direito não é absoluto ou irrestrito, podendo ser restringido ou suspenso a depender das circunstâncias do caso concreto. 2. Tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade do art. 64 do Código Penitenciário do Distrito Federal, proferida pelo TJDFT nos autos da ADI 2017.00.2.020.824-6, o direito de visita passou a ser regulamentado pela Portaria VEP/DF n. 8/2016, que, em seu art. 6o, estabelece a impossibilidade de visitação por quem está em cumprimento de pena em regime aberto. 3. A regra preserva o interesse público que permeia o caso, a estabilidade do sistema prisional e os fins do direito. 4. O fato de a pretensa visitante encontrar-se cumprindo pena em regime aberto, com concessão de prisão domiciliar sob certas condições por falta de casa de albergado no Distrito Federal, constitui óbice ao deferimento da visita da genitora do agravante. Precedentes. 3 Agravo em execução conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei de Execuções Penais, ao negar que sua mãe o visite no presídio onde se encontra cumprindo pena. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à alegada afronta aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei de Execuções Penais, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “É a hipótese dos autos, uma vez que a pretensa visitante iniciará em breve o cumprimento de sua pena no regime aberto, na modalidade de prisão domiciliar por falta de casa de albergado no Distrito Federal. Nesse passo, o fato de encontrar-se ela prestes a iniciar o cumprimento de prisão domiciliar, concedida sob certas condições, constitui óbice ao deferimento da visita, devendo ser considerada, ainda, a possibilidade de que o contato entre ela e o filho prejudique a finalidade ressocializadora da pena, além da ordem e disciplina prisionais, já que a pretensa visitante, embora seja genitora da apenado, ostenta envolvimento em prática ilícita” (ID. 33126197). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “‘O direito do preso de receber visitas, assegurado pelo art. 41, X, da Lei de Execuções Penais (Lei 7.210/1.984), não é absoluto e deve ser sopesado, de acordo com a situação específica vivenciada no caso concreto, em conjunto com outros princípios, dentre os quais o que visa a garantir a disciplina e a segurança dentro dos estabelecimentos prisionais, velando, por consequência, também pela integridade física tanto dos reclusos quanto dos que os visitam’ (RMS 56.152/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 13/04/2018)” (RMS 66.541/SP, relator MINISTRO OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), DJe 6/5/2022). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp 1515236/CE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 24/2/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016